Tribunal: TJDFT
Processo: 0731776-54.2023.8.07.0016
Órgão julgador: MARIA DE LOURDES ABREU
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-06-20
Data de publicação: 2024-07-04

Ementa:
Presentes os requisitos de admissibilidade, conheço do recurso.
Conforme relatado, trata-se de apelação cível interposta por SAGA BRASIL ADMINISTRAÇÃO E PARTICIPAÇÕES LTDA e SAFARI COMÉRCIO DE VEÍCULOS LTDA (apelantes/rés) contra sentença (ID 56784713), proferida em sede de ação de conhecimento proposta por ARI MOURA DE OLIVEIRA (apelado/autor), que julgou procedentes, em parte, os pedidos constantes da exordial para condenar as requeridas, solidariamente: i) a obrigação de fazer, consubstanciada no dever de transferir o cadastro administrativo do veículo objeto da lide para que conste o autor como proprietário do referido veículo; ii) a obrigação de pagar R$15.000,00 (quinze mil reais), atualizados pelo INPC, desde o arbitramento e acrescidos juros de mora de 1% ao mês desde o ilícito em 22/09/2020.
Irresignadas, apelam as rés (ID 56784718).
Alegam, em síntese, que “a obrigação de fazer só pode ser cumprida com a participação efetiva do próprio requerente, ora apelado, que precisa não só efetuar o pagamento de eventuais débitos em aberto no automóvel, como também precisa encaminhar o veículo para a realização de vistoria” (ID 56784718 – pág. 4).
Aduzem, ainda, que não praticou nenhum ato que pudesse dar ensejo a reparação por danos morais, visto que “meros dissabores, irritações e aborrecimentos inerentes ao convício social e as relações comerciais, não são suficientemente capazes de conduzir ao abalo psicológico, não ultrapassando a esfera íntima do Recorrido, podendo ser o presente caso considerado como mero inadimplemento contratual, que, conforme jurisprudência consolidada do Superior Tribunal de Justiça (STJ AgRg 303.129), não gera dano moral, devendo ser afastado o dever de indenizar imposto a esta Recorrente” (ID 56784718 – pág. 6).
Alternativamente, entendem que devem ser apreciadas as circunstâncias fáticas peculiares do caso concreto, bem como a ausência de intensidade do ânimo de ofender, minorando-se o valor fixado, sob pena de causar enriquecimento sem causa do autor/apelado.
Ao final, requerem a) seja deferido o pleito de efeito suspensivo até o julgamento definitivo perante o Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios, nos termos do artigo 995, parágrafo único, do Código de Processo Civil; b) seja o presente recurso de Apelação recebido, conhecido e provido para, reformando a sentença recorrida, determinar que conste expressamente a necessidade de colaboração do Autor/Apelado para efetivação da transferência do veículo, sendo necessário tanto o pagamento de eventuais débitos em abertos no automóvel, à exemplo de IPVA, como ainda, que o requerente se comprometa a encaminhar o veículo para realização de vistoria; c) seja dado provimento ao presente recurso, para que seja reformada a sentença, a fim de reconhecer a inexistência de dano moral sofrido pelo apelado ou, alternativamente, para que seja minorado seu valor.
Ausentes questões preliminares ou prejudiciais, passo ao exame do mérito recursal.
De início, ressalto que a relação jurídica é de consumo quando as partes se enquadram nos conceitos de consumidor e fornecedor previstos nos artigos 2o e 3o do Código de Defesa do Consumidor, já que a empresa ré comercializa, no mercado de consumo, bem móvel adquirido pelo autor como destinatário final.
Assim, sendo as apelantes fornecedoras de serviço, possuem a obrigação de prestarem um serviço adequado, eficiente e de agirem com boa-fé, informando ao consumidor dos meandros que cercam a relação jurídica entabulada entre as partes.
Deste modo, no caso, comprovada a cadeia negocial e o direito do consumidor em receber o documento do veículo livre e desembaraçado de qualquer restrição, bem como comprovado que os débitos anteriores já foram quitados por ele, entendo que o impacto financeiro referente ao serviço de despachante e ao pagamento de vistoria para a transferência do veículo, não devem a ele ser opostos e sim custeados pelas apelantes/rés.
Desse modo, não há falar em obrigação de fazer impossível de ser executada de forma unilateral e que só pode ser cumprida com a participação efetiva do autor/apelado mediante pagamento dos débitos e da vistoria, pois os débitos anteriores já foram devidamente quitados e o pagamento da vistoria deve ser providenciado pelas apelantes diretamente à empresa credenciada pelo Detran/DF, visto que o apelado já efetuou o pagamento dos serviços necessários à transferência a apelante, sendo certo que, após essas tratativas, o autor/recorrente poderá encaminhar seu veículo ao estabelecimento indicado para vistoria.
Da mesma forma, não merece prosperar o pedido de exclusão da compensação pelos danos morais sofridos pelo autor ou, alternativamente, de redução de seu valor.
Como bem salientado pelo juízo a quo ao fundamentar a sentença:
(...)
“A requerida incorreu em prática abusiva ilícita, concernente na negativa injustificada de atendimento à demanda do autor, pois não apenas descumpriu sua obrigação contratual de transferir o veículo para a titularidade do autor no prazo de 30 dias, como também foi omissa, de forma injustificada, em atender à demanda específica do consumidor, apesar do transcurso de cerca de mais de três anos desde o vencimento de sua obrigação contratual” (ID 56784713 – pág. 4). (grifei)

Diante da responsabilidade objetiva, dos riscos inerentes à atividade empresarial e da ausência de excludentes de responsabilidade civil, necessária a compensação dos danos morais ocasionados ao consumidor pelo descumprimento do dever de informação e pela demora excessiva para a transferência do veículo.
Assim, na hipótese, a comprovação dos danos morais suportados pela parte autora resultou da extensa desídia das apeladas/rés em cumprir com sua obrigação.
A valoração do dano moral deve ser apurada mediante prudente arbítrio do Juiz, motivado pelo princípio da razoabilidade e observadas a gravidade e repercussão do dano, bem como a intensidade, os efeitos do sofrimento e o grau de culpa ou dolo. A finalidade compensatória, por sua vez, deve ter caráter didático-pedagógico, evitado o valor excessivo ou ínfimo, mas objetivando, sempre, o desestímulo à conduta lesiva.
No tocante à fixação do valor da reparação, não existem critérios legais hábeis a orientar a conduta do juiz. No entanto, três fatores devem ser considerados: grau de culpa do agente causador do dano; repercussão do ato na vida da parte autora; e situação financeira de ambas as partes. Não se pode esquecer também o duplo caráter indenizatório: inibir atos semelhantes àquele que deu origem à demanda e ressarcir o prejuízo causado, sem ensejar o enriquecimento sem causa da vítima.
Considerados os parâmetros para a fixação da indenização a título de danos morais, tais como a falha na prestação do serviço prologando por anos e a repercussão na esfera pessoal da vítima, tenho por razoável e proporcional a fixação dos danos morais feita pelo magistrado a quo, pois observa a finalidade compensatória sem olvidar das circunstâncias da causa, inclusive a capacidade financeira das partes.
Logo, as razões recursais são insuficientes para modificar a sentença ora recorrida.
Ante o exposto, CONHEÇO e NEGO PROVIMENTO ao recurso.
Diante do resultado deste julgamento, majoro os honorários fixados em sentença em 3% (três por cento) para a parte ré, ora recorrente, nos termos do artigo 85, §11, do Código de Processo Civil.
É como voto.